Tribunal: TJDFT
Processo: 0702032-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. CIRURGIÃO DENTISTA. GERÊNCIA DE SAÚDE PRISIONAL DA REGIÃO LESTE (GSAPP – PDF 1 – PAPUDA). ATIVIDADE INTERMITENTE INSALUBRE. NORMA REGULAMENTADORA No 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. LAUDO PERICIAL INDIVIDUALIZADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA.
1. A Portaria Ministerial 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE aprovou a Norma Regulamentadora 15, Anexo 14, que dispõe sobre “atividades e operações insalubres”.
2. No caso, o laudo pericial concluiu que a autora, cirurgiã dentista, lotada na Gerência de Saúde Prisional da Região Leste (GSAPP – PDF 1 – Papuda), faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, ao argumento de que a “quantidade de detentos com doenças infectocontagiosa é caracterizado um contato permanente e a atividade executada está no enquadramento de atividades insalubres do Ministério do Trabalho e Emprego (“Na Portaria Ministerial no 3.214/78-TEM especial os trazidos na NR-15, a anexo 14)”.
3. Demonstrado nos autos que as atividades desempenhadas pela autora exigem o contato permanente com pacientes em isolamento por estarem diagnosticados por doenças infectocontagiosas, a sentença está em consonância com o arcabouço normativo que rege o tema.
4. O laudo pericial produzido em outro processo não pode ser utilizado para conferir efeito retroativo ao adicional de insalubridade em seu grau máximo. A questão é complexa e exige prova das condições de trabalho de cada pretendente ao recebimento do adicional.
5. Apelação interposta pela Autora conhecida e parcialmente provida. Apelação interposta pelo Réu conhecida e não provida. Unânime.